Tribunal: STF
Processo: Rcl 63134
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Ref. Petição 88374/2024



    Mediante a Petição em referência, a parte agravante opõe embargos infringentes a acórdão da Segunda Turma desta Corte que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de agravo regimental. O julgamento restou sintetizado na seguinte ementa (eDOC 30):



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 246. NÃO ESGOTAMENTO DA VIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. TEMA 1118. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação quando, no processo de origem, sequer foi interposto o recurso extraordinário a fim de ver aplicado o entendimento desta Corte na questão constitucional ora invocada.



    2. A questão constitucional acerca do ônus da prova na apuração de eventual conduta culposa da Administração Pública na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços para fins de responsabilização subsidiária em virtude da tese firmada no RE 760.931 será objeto de debate por ocasião do julgamento do RE 1298647, de relatoria do Ministro Presidente, processo paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte. 



    3. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Sustenta-se, em suma, o cabimento do recurso, com fundamento no art. 333 do RISTF e, no mérito, que o entendimento a que chegou a maioria dos membros da Segunda Turma não deve prosperar, pois que “para que houve a imputação de sua responsabilidade três elementos deveriam estar presentes: conduta, dano e nexo de causalidade, o que não verifica-se na ação em questão”. Requer-se, ao final, seja conhecido e provido o recurso (eDOC 33).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece ser conhecido.



    Assim dispõe o art. 333 do RISTF:



    “Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma. 



    I – que julgar procedente a ação penal; 



    II – que julgar improcedente a revisão criminal;



    III – que julgar a ação rescisória; 



    IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; 



    V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado. 



    Parágrafo único. O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta.” (Redação dada pela Emenda Regimental n. 2, de 4 de dezembro de 1985)



     



    Os embargos infringentes em face de acórdão proferido por Turma deste Supremo Tribunal Federal somente se revelam cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no RISTF.



    Na espécie, a envolver reclamação cível, a irresignação não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento enunciadas.



    Como bem consignado pelo Ministro Gilmar Mendes, ao apreciar a Rcl 62523, DJe 24.6.2024, “o manejo dos embargos infringentes pressupõe anterior julgamento colegiado em ação penal, revisão criminal, ação rescisória, representação de inconstitucionalidade ou recurso criminal ordinário, sem cabimento para modificar acórdão proferido em reclamação, entretanto.” 



    No mesmo sentido, asseverou o Ministro Dias Toffoli que “o uso legítimo dos embargos infringentes pressupõe anterior julgamento colegiado em ação penal, revisão criminal, ação rescisória, representação de inconstitucionalidade ou recurso criminal ordinário, sendo inidôneo o recurso para modificar acórdão proferido em reclamação.”



    Logo, nos termos do entendimento sedimentado desta Corte, o presente recurso não deve ser conhecido, porque incabível: 



    “EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl nº 51.912-AgR-EI, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/5/22).



    “EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGUIMENTO NEGADO.” (Rcl 18894 AgR-EI, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24/2/2015)



    Por tais razões, não conheço do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente